Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CASA EXCLUSIVA PARA TRÁFICO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando fundada em suspeita objetiva, como tentativa de fuga ao avistar viatura policial, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito, sendo suficiente a constatação direta de elementos que indiquem infração penal em andamento.
3. A residência utilizada exclusivamente para armazenamento de drogas não é protegida pela inviolabilidade de domicílio. Precedentes do STJ.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais coesos e harmônicos.
5. A caracterização do tráfico exige análise contextual, considerando forma de acondicionamento, instrumentos de comercialização e quantidade de substância apreendida.
6. O vetor “natureza e quantidade” não basta, isoladamente, para afastar o tráfico privilegiado. Ele só pode ser considerado quando associado a outras circunstâncias que, em conjunto, demonstrem a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa.
7. O conceito de “dedicação às atividades criminosas” é aberto e vago, o que exige interpretação restritiva. Precedente do STJ.
8. Não demonstrada a dedicação ao crime, de forma estável, duradoura ou permanente, tampouco a integração a organização criminosa, e diante da primariedade do réu, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
9. Como a natureza e quantidade de drogas foram sopesadas na primeira fase da dosimetria, inviável considerá-las como critério de escolha para a fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado.
10. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.